Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA INSTRUMENTALIZADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DELA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR No 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Suscitante) e o d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BRB - Banco de Brasília S/A em face de consumidora, para cobrança de dívida instrumentalizada por cédula de crédito bancário.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula no 297 do c. STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 daquele Tribunal Superior nessa hipótese.
5. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema no 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, aplicável ao caso dos autos.
6. Ademais, encontrando-se o consumidor no polo passivo da demanda, a competência absoluta do foro de domicílio dele sobrepõe-se à cláusula contratual que elege foro diverso, salvo nas hipóteses em que o próprio consumidor escolhe litigar perante o foro elegido contratualmente.
7. Cabível, portanto, no caso concreto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da consumidora.
8. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Suscitante.